Tribunal: TJSP
Processo: 2268365-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por alegado defeito na prestação de serviços médico-hospitalares. Inversão do ônus da prova bem deliberada, mas que não implica inversão do ônus de adiantamento dos custos da perícia. Precedentes. Decisão neste ponto revista. Recurso provido em parte.